Tribunal: TJSP
Processo: 1079648-13.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000051098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1079648-13.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CRISTOVÃO GARCIA BIUDES, é embargado VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA
LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1079648-13.2017.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 7.795
Embargos de Declaração no 1079648-13.2017.8.26.0100/50001
Embargante: Cristóvão Garcia Biudes
Embargada: Vision Med Assistência Médica LTDA
Comarca: São Paulo
Voto no 7.795
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição
e obscuridade. Não configuração. Inexistência de vício.
Provimento colegiado claro, completo e exauriente,
devidamente fundamentado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cristóvão Garcia Biudes contra o acórdão de fls. 446/454, que, nos autos de
ação revisional ajuizada em face de Vision Med Assistência Médica LTDA,
não conheceu do recurso da requerida e deu provimento ao recurso do autor-
embargante, nos termos da ementa que ora se transcreve:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação revisional.
Sentença de parcial procedência, para fixar os reajustes
técnicos do contrato em questão em 16,41% para o ano de
2016 e em 18,17% para o ano de 2017. Condenação da
requerida, ainda, à restituição da diferença apurada.
Inconformismo de ambas as partes.
RECURSO DA REQUERIDA. Razões que não impugnam,
de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida.
Simples reprodução dos argumentos ventilados na peça
contestatória não é suficiente para o conhecimento e
apreciação do mérito da demanda. Inobservância do
princípio da dialeticidade recursal. RECURSO NÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1079648-13.2017.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 7.795
CONHECIDO.
RECURSO DA PARTE AUTORA. Pretensão de que os
percentuais revisados na r. sentença sejam tidos como
reajustes finais (soma dos reajustes técnico e financeiro).
Acolhimento. Contrato entabulado entre as partes que
prevê o cálculo do reajuste anual por meio de fórmula, na
quais são somados os reajustes financeiro (VCMH),
técnico
(sinistralidade)
e
por
impacto
de
novas
tecnologias. Memórias de cálculos apresentados nos autos
demonstram que os percentuais aplicados nos anos de
2016 e 2017 foram obtidos por meio da respectiva fórmula.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.
Sustenta o autor-embargante, em síntese, a ocorrência
de obscuridade do aresto, na medida em que seu recurso foi acolhido,
ampliando os efeitos da sentença já parcialmente procedente e mesmo assim
a sucumbência foi fixada de forma recíproca. Insiste que sucumbiu em parte
mínima, tendo sido completamente acolhido o pedido sucessivo formulado
no item “b” de sua exordial.
Manifestação da embargada às fls. 05/07.
É, em síntese, o relatório.
Inconsistente a pretensão irresignativa.
Isso porque o acolhimento de pedido sucessivo
importa em sucumbência recíproca e não em sucumbência mínima da parte
autora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §
2o,
DO
CPC/2015.
CABIMENTO.
PEDIDOS
SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO.
ACOLHIMENTO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1079648-13.2017.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 7.795
SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos
embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art.
1.026, § 2o, do CPC/2015.
2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em
ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o
acolhimento
do
menos
abrangente,
caracteriza
sucumbência recíproca. Precedentes.
3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus
sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das
partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7
do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, 4a
Turma, AgInt no REsp 1746210/PR, Ministro o relator
ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 27/05/2019, realces não
originais).”
Ante o acima exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica